Tribunal: STF
Processo: RE 264621
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE
PASSAGEIROS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE OPERAR PROLONGAMENTO DE TRECHO
CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
Afastada a alegação do recorrido
de ausência de prequestionamento dos preceitos constitucionais
invocados no recurso.
Os princípios constitucionais que regem a
administração pública exigem que a concessão de serviços públicos
seja precedida de licitação pública.
Contraria os arts. 37 e 175
da Constituição federal decisão judicial que, fundada em conceito
genérico de interesse público, sequer fundamentada em fatos e a
pretexto de suprir omissão do órgão administrativo competente,
reconhece ao particular o direito de exploração de serviço público
sem a observância do procedimento de licitação.
Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e a que se dá
provimento.